Tribunal: TJBA
Processo: 0554405-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554405-86.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE JORGE BATISTA DE MENEZES JUNIOR Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS, LUANDA BATISTA DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Servidor público militar. Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM). Reajuste no mesmo percentual aplicado ao soldo pela Lei Estadual nº 8.889/2003. Obrigatoriedade. Previsão expressa do §1º do art. 7º da Lei Estadual nº 7.145/97. Norma vigente à época. Pretensão de reajuste de verbas remuneratórias. Obrigação de trato sucessivo. Prescrição quinquenal. Súmula 85/STJ. Incidência apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Direito adquirido. Acréscimo de 10,06% na GAPM. Aumento do soldo considerado como reajuste e não mera reestruturação ou incorporação. Diferenças devidas. Correção monetária pelo IPCA-E. Juros de mora conforme índices da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações da Lei nº 11.960/2009 e, após a EC nº 113/2021, pela taxa Selic. Reforma da sentença. Recurso provido parcialmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0554405-86.2015.8.05.0001, em que figura como apelante JOSÉ JORGE BATISTA DE MENEZES JÚNIOR, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento parcial ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA